Tribunal: TJPA
Processo: 0801666-42.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801666-42.2021.8.14.0053

APELANTE: DAVI OLIVEIRA SOUSA

ADVOGADO DATIVO: LEONARDO MOURA GUIDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUÍTA. PEDIDO DEFERIDO. PRELIMINAR LEVANTADA. REQUERIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO DO APELANTE, COM A ALEGAÇÃO DE QUE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS COMO DETERMINA A LEI. PRELIMINAR REJEITADA
. A não observância do prazo em si não acarreta a imediata liberdade do réu, sendo a questão tratada como mera irregularidade quando não demonstrado prejuízo por parte do recorrente. Precedentes citados.
MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 244-B DO ECA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DESSE CRIME
.
PRETENSÃO INFUNDADA.
Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime em questão, além do que, o crime de corrupção de menor é crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da súmula nº 500 do STJ.
REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA EXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA
. Existência de exame nos autos que demonstra que o crime se deu com rompimento de obstáculo.
POSTULADA REDEFINIÇÃO DA PENA, BEM COMO MODIFICAÇÃO DO REGIME DE SEU CUMPRIMENTO. PRETENSÃO INCABÍVEL.
Pena base, assim como pena final definida dentro dos parâmetros legais que o caso exige. Valorada uma das qualificadoras do crime ainda na primeira fase, como circunstância negativa, o que é plenamente possível.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Davi Oliveira Sousa
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingú, que o condenou

à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa
, pela prática do crime descrito no
art. 155, §4º, I e IV do CPB
, e a pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, por violar o
art. 244-B do ECA
, devendo a reprimenda ser cumprida inicialmente em regime fechado, pois reincidente o apelante.

Narra a denúncia presente à ID 11001630, de forma sintética,
que no dia 10.12.2021, por volta das 15h, na loja “Tec Ned Celular”, localizado na Avenida Principal, na feira municipal deste município, o denunciado DAVI OLIVEIRA SOUSA, juntamente

com o adolescente Lucas Pereira dos Santos e outro comparsa não identificado, subtraiu, por meio de arrombamento, coisa alheia móvel consistente em diversos aparelhos celulares e outros objetos, todos pertencentes a vítima Joacir Gomes da Silva e, por essa razão, o denunciado foi preso em flagrante.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado às penas ao norte informadas.

Em razões recursais, ID 11001692,
requer a defesa, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita.

Em preliminar, postula o relaxamento da prisão do apelante, com a alegação de que a audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24 horas como determina a lei, existindo ilegalidade no presente feito, já que a referida audiência somente foi realizada quatro dias após a prisão do denunciado, estando esta então viciada.

No mérito
, requer a exclusão da qualificadora descrita no
§4º, I, do art. 155, do Código Penal Brasileiro, por inexistir provas nos autos sobre esse fato e aplicado o princípio da insignificância ao caso em estudo.

Postula também a absolvição do réu em relação ao delito de corrupção de menor, por não ter sido demonstrado que o apelante tenha induzido de alguma forma o menor a cometer o crime de furto.

Por último, aduz que a pena base seja definida no mínimo permitido, assim como que a condenação em pagamento de dias multa guarde consonância com a pena corporal, modificando-se, ao final, o regime de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso manejado, tão somente para que a pena base seja recalculada para mais próximo ao mínimo legal.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE RELAXAMENTO DA PRISÃO DO RECORRENTE
.

Postula o relaxamento da prisão do apelante, com a alegação de que a audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24 horas como determina a lei, existindo ilegalidade no presente feito, já que a referida audiência somente foi realizada quatro dias após a prisão do denunciado, estando esta então viciada.

Em que pese esta preliminar levantada, encontra-se já pacificado, tanto neste Tribunal de Justiça Estadual, quanto junto ao próprio STJ, que a mera inobservância do prazo constante na lei processual para realização da audiência de custódia deverá ser tratado como mera irregularidade, não ensejando a colocação do réu em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl: 49566 MG 0061606-08.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/11/2021)

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

1- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA)
.

Requer a defesa a absolvição do réu em relação ao delito de corrupção de menor, por não ter sido demonstrado que o apelante tenha induzido de alguma forma o menor a cometer o crime de furto.

No que se refere ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
, vejo que não há qualquer base legal para que esta tese absolutória possa prosperar, tendo em vista que, inicialmente, a participação do adolescente,
Lucas Vinicius Pereira dos Santos
, durante a ação delitiva é incontroversa, bem como o fato de o mesmo ser menor de idade, possuindo apenas 17 anos à época do crime, conforme cópia de Certidão de Nascimento presente à ID 11001600, pag. 16, que comprova que este nasceu na data de
30/06/2004.

Assim, por ser demonstrado a menoridade de plano nos autos,
a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou nos seguintes termos:

SÚMULA nº 500
: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.
”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2.
Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."
. 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" ( AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" ( AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública. (STJ - AgRg no REsp: 1969914 SP 2021/0354493-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)
Grifei e destaquei

2 – DA REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Requer a exclusão da qualificadora descrita no
§4º, I, do art. 155, do Código Penal Brasileiro, por inexistir provas nos autos sobre esse fato e aplicado o princípio da insignificância ao caso em estudo.

A qualificadora que a defesa pretende que seja excluída encontra-se descrita no Código Penal nos seguintes termos:

“
Art. 155 -
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
;

(...);

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.”

Pois bem, no Exame Pericial de Constatação de Dano, presente à ID 11001600, pág. 10/13, é firme em atestar que o denunciado utilizou-se de uma garfo de cozinha e emprego de força física, para violar a fechadura do box comercial de propriedade da vítima, demonstrar que ocorreu a destruição da fechadura para que o denunciado e seus comparsas pudessem entrar no local e subtrair os bens, não existindo razão plausível para que se possa decotar tal qualificadora, já que esta foi provada nos autos, sendo totalmente incabível a desclassificação para furto simples.

3 – DA PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Por último, aduz que a pena base seja definida no mínimo permitido, assim como que a condenação em pagamento de dias multa guarde consonância com a pena corporal, modificando-se, ao final, o regime de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Em uma análise precisa da dosimetria exposta à ID 11001664, vejo que também aqui nada há para ser reformado, pois o magistrado a quo, após analisar de forma detida as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, entendeu por bem em valorar na primeira fase, uma das duas qualificadoras existentes como circunstância negativa do crime (já que o crime se deu em concurso de agentes e por meio de destruição ou rompimento de obstáculo), o que levou a pena base para além de seu mínimo permitido, além do que, não foi aplicada a reincidência do réu na segunda fase dosimétrica, sendo esta compensada com a atenuante da confissão espontânea, o que manteve a pena intermediária, assim como a pena final, no importe definido ainda na primeira fase, que foi de 03 anos, 04, meses e 15 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 11 dias multa.

Assim, vejo que a pena foi imposta dentro do razoável, não existindo motivo para modificá-la, bem como a pena de pagamento de dias multa (11 dias multa) se mostrou praticamente em seu mínimo permitido, que de acordo com a lei é de 10 dias multa, estando até abaixo do que é o comum para casos similares.

Noutra banda, o regime de cumprimento de pena foi definido dentro do que a lei impõe para condenados que não são mais réus primários, de acordo com art. 33, § 2º, b, do Código Penal Brasileiro, devendo então permanecer conforme definido na decisão combatida, que foi no regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/05/2024